Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS BASEADA NA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Na revisão dos valores alimentares, também é necessária a comprovação da modificação da situação financeira que quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699do Código Civil.
3. Nos casos em que os alimentos são fixados em percentual dos rendimentos de quem os presta, não há o desequilíbrio do binômio necessidade possibilidade quando a remuneração do provedor é reduzida.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.